Tribunal: CARF
Processo: 10140.903621/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.903621/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO DA
AGROINDÚSTRIA.
O serviço de frete na aquisição de matéria-prima, por si só, não é insumo da
atividade de produção. A possibilidade de aproveitamento de crédito decorre
de sua agregação ao custo da matéria-prima. Assim se a matéria-prima, insumo
da atividade produtiva, gerar direito ao crédito da não-cumulatividade, o
serviço de frete lhe acompanha, na mesma proporção do crédito gerado pelo
próprio insumo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro José
Renato Pereira de Deus (relator), Walker Araújo e Raphael Madeira Abad. Designado para
redigir voto vencedor o conselheiro Jorge Lima Abud. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10140.903608/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.575, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903621/2011-67
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903621/2011-67

O presente processo trata da análise de Pedido de Ressarcimento com
demonstrativo de crédito PER referente a COFINS não cumulativo exportação, do período em
questão.
Quanto ao pedido de ressarcimento de que trata esse processo, foi recompôsto o
cálculo do crédito do interessado, resultando na confirmação do direito creditório de valor
inferior ao pleiteado para ser utilizado em compensação/ressarcimento. Essa confirmação foi
formalizada através do Despacho Decisório do órgão de jurisdição.
Cientificado do Despacho Decisório o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual, resumidamente, sustenta: (i) que não é possível restringir a tomada do
crédito sobre o frete (na aquisição de insumo); (ii) que não há impedimento de tomar e manter
crédito, no caso sobre o frete, que na venda não gerará débito das contribuições; (iii) que o art.
17 da Lei no 11.033/2004; assegura que o frete sempre gera crédito básico; (iv) aponta duas
Soluções de Consultas da 6a Região Fiscal (SC no 15/2007 e SC no 96/2012) que ratificam esse
entendimento; o frete, in casu, confere direito ao crédito básico de PIS e COFINS; e (v) traz um
texto do CARF em relação à exata interpretação dos créditos admissíveis, extraído do Portal Jus
Navigandi (http://jus.com.br/).
O órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) ao apreciar a
manifestação de inconformidade prolatou decisão em que decidiu pela improcedência das
alegações e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
oportunidade em que reitera os argumentos trazidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.575, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

(.....)1
Em que pese o congruente VOTO apresentado pelo ilustre Relator, pede-
se vênia para apresentar ponderada discordância.
A compra de bovinos gera crédito presumido, conforme a legislação
aplicável. Para esse tipo de crédito, o direito de crédito em relação aos

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, transcrevendo o entendimento majoritário do colegiado consubstanciado
no voto vencedo, podendo o voto vencido ser consultado no acórdão paradigma desta decisão.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903621/2011-67

serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado pelo
próprio insumo.
Essa posição é referendada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão 9303-008.755 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 13 de junho
de 2019 de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujo
fragmento trago à colação:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente
do que se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes.
São exemplos: 1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes
utilizados na fase de produção, como por exemplo em decorrência da
necessidade de movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre
estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do próprio contribuinte; e 4)
fretes de produtos acabados em operações de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes
tipos de créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o
serviço de frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço
em produção, inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX.
Portanto antes de conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos
indagar se o serviço de frete é insumo, ou se está inserido na operação de venda.
Passemos então a analisar a situação específica dos fretes utilizados na aquisição
do insumo “leite”.
No caso o frete na aquisição de leite é um serviço prestado antes de iniciado o
processo fabril, portanto não há como afirmar que se trata de um insumo do
processo industrial. Assim, o que é efetivamente insumo é o bem ou mercadoria
transportada, leite, sendo que esse frete integrará o custo deste insumo e, nesta
condição, o seu valor agregado ao insumo, poderá gerar o direito ao crédito, caso
o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor deste frete, por si só, não gera
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.588 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903621/2011-67

direito ao crédito. Este crédito está definitivamente vinculado ao insumo. Se o
insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete que está agregado ao seu
custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve incidência das
contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas.
No presente caso, como o contribuinte pode apropriar-se de crédito
presumido em relação à aquisição de leite in-natura, de produtores pessoas
físicas e cooperativas, faz jus também à apropriação, na mesma proporção
do crédito gerado pelo insumo, em relação aos serviços de frete utilizados na
aquisição desses insumos. Melhor dizendo, o direito de crédito em relação
aos serviços de fretes limita-se ao valor do crédito presumido apropriado
pelo próprio insumo.
(Grifo e negrito nossos)
Aplica-se raciocínio análogo para a situação retratada no presente
processo: fretes vinculados às aquisições de bovinos (fretes na compra de
bovinos e fretes na compra de bovinos-parceria) que se encontravam nos
créditos básicos e foram transferidos, pela fiscalização, para a base de
cálculo dos créditos presumidos.
Portanto, adequado o tratamento dado pela fiscalização.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao
recurso do contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital